Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se cogita de omissão no acórdão quanto à valoração probatória dos documentos carreados aos autos quando o colegiado reconhece o cerceamento de defesa e cassa a sentença recorrida.
II. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
III. Recurso desprovido.